Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos, ex vi da decisão de id 11387913, e atualmente encontra-se na fase de atualização de cálculos quanto aos anuentes JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (opção de id 11388001), JOÃO MOTA SANTANA (opção de id 11388001) e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA (opção de id 113879730), aderentes ao acordo incluso ao id 11388098. O Distrito Federal, devidamente intimado acerca das anuências, aos id’s 11388037 e 11387180, manifestou concordância. Na decisão de id 15776246, houve homologação da renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos valores dos beneficiários acima citados, bem ainda revogada a suspensão do feito. Quanto ao anuente JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE (opção de id 11388028), após consulta ao site deste Tribunal, verifica-se que já foi expedida a devida ordem de pagamento (PCT PJE 0706541-41.2020.8.07.0000), inclusive já houve expedição de alvará levantamento, conforme se extrai do id 17055283. Os cálculos concernentes ao substituído processualmente JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA foram homologados pela decisão de id 11388034. Lado outro, foi determinada a expedição do precatório, sem o destaque dos honorários contratuais. A Contadoria Judicial elaborou novos cálculos quanto aos substituídos que prosseguem na ação, conforme planilhas acostadas ao id 13735480. Ao fim, o exequente, na petição de id 16254133, postulou o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), autorizados pela decisão de id 11387857. É o relato necessário. Decido. Acerca do destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Nesse sentido, após consulta ao site deste Tribunal, quanto JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE (opção de id 11388028), tendo em vista a expedição de alvará levantamento no PCT PJE 0706541-41.2020.8.07.0000, indefiro o pedido de retenção dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos quanto aos substituídos processualmente JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 11388098, ressalvada a aplicação da Taxa Referencial/Índice de Remuneração da Poupança como indexador monetário a partir de 30/6/2009, uma vez homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, pela decisão de id 15776246, e defiro o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11387857. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE, dando ciência desta decisão. I. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador